Tribunal: TJSP
Processo: 1001390-81.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de reparação de danos – Sentença de parcial procedência – Cancelamento de voo para inspeção/manutenção determinada pela agência americana de aviação dos USA (FAA) em aeronaves modelo Boeing 737 NG que acarretou atraso de 11 horas na chegada ao destino final – Fortuito interno caracterizado por inerente à prestação do serviço de transporte aéreo –

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de reparação de danos – Sentença de parcial procedência – Cancelamento de voo para inspeção/manutenção determinada pela agência americana de aviação dos USA (FAA) em aeronaves modelo Boeing 737 NG que acarretou atraso de 11 horas na chegada ao destino final – Fortuito interno caracterizado por inerente à prestação do serviço de transporte aéreo – Cancelamento e atraso de voo - Evento caracterizador de dano moral – Indenização devida - Quantum majorado – Atualização monetária pela tabela de débitos judiciais a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescendo-se juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o), contados da citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso – Sentença parcialmente modificada – Recurso das rés desprovido, e recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566654
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001390-81.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado GOL
LINHAS AÉREAS S.A., é apelado/apelante JOSÉ MAURO SEVERINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso das rés e deram parcial provimento ao recurso do autor, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001390-81.2020.8.26.0100 -Voto no 14608 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1001390-81.2020.8.26.0100
Apelantes e reciprocamente apelados: José Mauro Severino, Gol Linhas Aéreas S/A e
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional IV-Jabaquara
Juiz (a) de 1o Grau: Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 14608
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL Ação de reparação
de danos Sentença de parcial procedência – Cancelamento de
voo
para
inspeção/manutenção
determinada
pela
agência
americana de aviação dos USA (FAA) em aeronaves modelo
Boeing 737 NG que acarretou atraso de 11 horas na chegada ao
destino final
Fortuito interno caracterizado por inerente à
prestação do serviço de transporte aéreo Cancelamento e atraso
de voo - Evento caracterizador de dano moral Indenização
devida - Quantum majorado Atualização monetária pela tabela
de débitos judiciais a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula
362), acrescendo-se juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c
CTN, artigo 161, § 1o), contados da citação (CC, artigo 405),
diante da natureza contratual do evento danoso
Sentença
parcialmente modificada
Recurso das rés desprovido, e
recurso do autor parcialmente provido.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
proferida em 06/04/2020 (fls. 170/173), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação de reparação de danos, e condenou as rés ao pagamento de R$ 1.500,00 ao
autor a título de indenização por danos morais, com acréscimo de correção monetária a
partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de arcar com
custas e despesas processuais, e com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
O autor apela (fls. 175/180) pedindo provimento do recurso para
majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 por ínfimo o valor
arbitrado se comparado aos infortúnios suportados.
Apelam as rés (fls. 184/203) alegando, em síntese, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001390-81.2020.8.26.0100 -Voto no 14608 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
cancelamento do voo se deu em razão da necessidade de inspeção urgente na aeronave
Boeing 737 NG determinada pela agência federal de aviação americana “FAA”, o que
configura caso fortuito, além de ter sido fornecida assistência ao autor, consistente em
reacomodação em voo mais próximo, em observância da Resolução 400 da ANAC; e, que
a perda do segundo voo foi causada pelo autor, pois comprou bilhetes de empresas
distintas, sem respeitar o tempo entre um voo e outro, de modo que ele não sofreu danos
morais passíveis de indenização. Pedem provimento para modificação da sentença, e
alternativamente redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem
como a alteração do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária para a data do
arbitramento.
Contrarrazões das rés a fls. 206/214.
É o relatório.
Recursos conhecidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação do autor, interposta em
08/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 181). A apelação das rés, interposta em
21/05/2020, é tempestiva considerando a suspensão dos prazos determinada pelo Conselho
Superior da Magistratura (Provimentos 2545/20 e 2554/20), e preparada (fls. 204/205).
O autor adquiriu bilhetes aéreos para viagem no dia 07/10/2019,
trajeto São Paulo/Santiago/Puerto Montt, com saída de São Paulo às 10h15min e chegada
em Puerto Montt no mesmo dia, às 20h20min (fls. 12/17).
Incontroverso que, em razão de alegada necessidade de
inspeção/manutenção determinada pela FAA dos USA em aeronave modelo Boeing 737
NG, o voo do trecho São Paulo/Santiago foi cancelado (fls. 16), sendo o autor realocado
para voo que partiu de São Paulo às 21h00min do dia 07/10/2019 (fls. 03), chegando no
destino final (Puerto Montt) às 08h05min do dia 08/10/2019 (fls. 18), verificando-se atraso
de 11 horas em relação ao voo originalmente contratado.
Necessário, por salutar, consignar que no julgamento em
25/05/2017 do RE 636.331/RJ, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, fixou-se
entendimento no sentido da inaplicabilidade do CDC no transporte aéreo internacional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001390-81.2020.8.26.0100 -Voto no 14608 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
como no tópico que segue reproduzido:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas
e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras
aéreas
de
passageiros,
especialmente
as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação
ao Código de Defesa do Consumidor”.
Entrementes, aludido julgado superior cuida apenas da indenização
material tarifada, de modo que prevalece em relação ao dano moral o entendimento que
vem sendo aplicado, da também incidência do CDC em detrimento da incidência exclusiva
das convenções internacionais.
A Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999,
promulgada em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto no 5.910/2006, prevê
expressamente a responsabilidade decorrente de atraso de voo aéreo internacional:
“Artigo 19 Atraso. O transportador é responsável pelo dano
ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros,
bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será
responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e
seus prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi
impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.
No caso, o cancelamento do voo por motivos de
inspeção/manutenção determinada pela agência aeroviária americana (FAA) é fato que se
equipara a fortuito interno, pois inerente à prestação de serviços do transporte aéreo, e no
caso importou em longa espera no aeroporto de origem e chegada no destino com 11 horas
de atraso, emergindo episódio que a despeito da reacomodação em outro voo, gerou mais
do que um “mero dissabor”, pois evidente o grave aborrecimento e implicações que
decorrem da situação, inclusive pela aplicação da regra de experiência comum do art. 375
do NCPC, configurando dano moral, cuja indenização garante a CF, art. 5o, X, de
responsabilidade e obrigação da transportadora aérea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001390-81.2020.8.26.0100 -Voto no 14608 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
Nesse sentido, segue excerto de fundamentação de acórdão
prolatado em ação tendo por objeto caso análogo, de aeronave Boeing 737 NG, e movido
também contra a “Gol”: “Inconformada, apela a ré (fls. 168/186), aduzindo, em síntese,
que “os supostos transtornos ocorreram em razão da necessidade de se proceder à
inspeção urgente da aeronave que realizaria o trecho em questão, um Boeing 737 NG,
em função da constatação de fissuras estruturais por autoridades americanas” (...). Da
narrativa contida no processo, atesta-se não apenas a permanência do defeito do serviço
contratado pelo autor, consistente no cancelamento do voo na data aprazada e
remarcação apenas para o dia vindouro, como também a inocorrência de fato
excludente de responsabilidade. Em outros termos, não é o motivo alegado pelo apelado,
qual seja, manutenção não programada na aeronave, hábil a elidir seu dever de indenizar.
Deveras, trata-se de simples fortuito interno, porquanto ínsito ao seu mister essencial,
não restando delineado evento estranho à sua atividade de risco e amplo arquétipo do
princípio da prevenção (...). Dessa forma, não se afigura factível eximir o transportador
aéreo de sua responsabilidade, porquanto as propaladas falhas ou problemas técnicos
em aeronaves decorrem de seu próprio mister, sendo, pois, ínsitos ao risco da atividade
econômica empreendida. Trata-se, pois, do denominado fortuito interno, que não elide a
responsabilidade do transportador” (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Relator des.
Fábio Marco Morsello, Apelação no 1009312-61.2019.8.26.0084, j. 18/06/2020).
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com o
Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito Privado do C.
STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do evento e a extensão
do dano (CC, artigo 944), exacerbado pelo total de horas de atraso, bem como os princípios
do desestímulo, da proporcionalidade e da razoabilidade, mas sem perder de vista a
moderação exigida na salvaguarda de enriquecimento via ação, o valor segue majorado
para R$ 5.000,00, não se mostrando excessivo, nem diminuto, e incapaz de causar o
enriquecimento ilícito, guardando proporcionalidade com o dano moral suportado.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de débitos
judiciais a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescendo-se juros de mora
de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o), contados da citação (CC, artigo
405), diante da natureza contratual do evento danoso, ocorrido no âmbito do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001390-81.2020.8.26.0100 -Voto no 14608 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
6
transporte.
O recurso das rés é desprovido, e o recurso do autor parcialmente
provido, seguindo a sentença parcialmente modificada.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso das
rés, e dou parcial provimento ao recurso do autor.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)